Tribunal: TJBA
Processo: 8005566-06.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005566-06.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: SUZIVANE VIEIRA ANDRADE

Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA
DO
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. REDUÇÃO SALARIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE.
BENEFÍCIO PREVISTO

NAS LEIS Nº 1.445/1998 E 1.613/2004. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019.
PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO TEMA N. 138 DO STF. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié - Ba que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por
SUZIVANE VIEIRA ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da vestibular.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da supressão, pelo Município de Jequié, da gratificação por regência de classe que a Apelada vinha auferindo junto com seus vencimentos, na qualidade de professora da rede municipal.

3.
Da análise dos autos, verifica-se que nenhum dos argumentos apresentados pelo recorrente merece prosperar. Primeiro, a tese de que inexistia regulamentação para o pagamento do adicional, utilizada para sustentar a alegação de ilegalidade do pagamento não subsiste. Isso porque a Lei Municipal nº 1.445/98
(ID. 45862274 - pág. 9
), em seu art. 19,
caput
e §1º, instituiu a referida benesse para os professores em efetivo exercício do magistério. Além disso, a Lei Municipal nº 1.613/2004
(ID. 45862276 - pág. 11)
, que regulamentou o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal, em seu art. 36, transformou a referida parcela pecuniária em gratificação e estabeleceu os percentuais correspondentes em seu anexo II.

4.
Em relação à tabela do anexo II da mencionada lei (
ID 45862276 - pág. 23
), verifica-se que esta discrimina os percentuais de valorização do magistério a serem pagos aos professores, portanto, não há que se falar em inexistência de regulamentação.

5. Ademais,
a documentação que acompanha a Exordial (
ID. 45862067
),
demonstra q
ue a Autora
se
desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC, ao comprovar
o
fato constitutivo do seu direito, qual seja:
o
ingress
o
nos quadros da municipalidade em 05/05/2021, ocupando o cargo de “Professora Pós Graduação 20h”, percebendo, consoante contracheque datado de 06/2019, gratificação de regência correspondente
a
R$1.170,81 (-).

6. Observo, também, que a aludida verba deixou de ser paga pelo Município de Jequié a partir de julho de 2019
(ID. 45862067 – pág. 1),
sem se ter notícia, nos autos, de notificação prévia da interessada para que exercesse seu direito de defesa.

7. Do acervo probatório, não se extrai que o procedimento administrativo n. 01/2018
(id. 45862272)
notificou regularmente os professores para que tomassem ciência dos fundamentos que desencadearam na suspensão do pagamento da gratificação e da consequente redução dos vencimentos, deixando de ser comprovada, à
toda
evidência, a oportunização do prévio exercício do contraditório e ampla defesa. Em verdade, tratou-se de procedimento interno, destinado apenas às autoridades administrativas, não contemplando notificações expedidas para os professores do ente municipal.

8. É cediço que a Administração Pública, no exercício do poder da autotutela, pode rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade
(Súmulas 346 e 473/STF). P
orém, esse poder/dever de revisão não é absoluto, pois quando os atos
a serem
revisados
têm o condão de
atingir

diretamente direitos individuais, faz-se mister
a observância do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
. O não atendimento de tais princípios configura falha passível
de controle judicial, a fim de salvaguardá-los
e de
evitar que
a Administração
incorra em uma atuação ilegal e arbitrária.

9. Consigne-se
,
ainda, que o STF
,
através do tema de repercussão geral n. 138, entende que é facultada à administração pública a revogação dos atos que repute
ilegais
, no entanto, se eles já tiverem produzido

efeitos concretos, o seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

10. Com efeito, pelas razões já expostas, somente se pode concluir que a Apelada faz jus à percepção da gratificação por regência de classe, inclusive com o pagamento retroativo do que ilegalmente deixou de auferir.
Nesse sentido, inclusive, há no voto diversos precedentes desta Corte em casos relativos ao Município de Jequié, reconhecendo a arbitrariedade do ato e a necessidade de pagamento da gratificação aos professores.

11. Assim, tem-se que o ato administrativo impugnado apresenta-se ilegal e arbitrário, tendo em vista que se deu sem o prévio processo administrativo, em desalinho aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
. Dessarte,
impositiva
é
a manutenção da sentença no caso em apreço.

12. Por fim, no tocante
à
condenação do Recorrente em honorários advocatícios, cumpre esclarecer que, pendente de liquidação o
decisum
, inviável neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC
. Portanto,
não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento
,
impõe-se a reforma da sentença
a quo,
de ofício,
quanto a este capítulo,
para excluir a fixação percentual
e
postergar o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de liquidação
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8005566-06.2021.8.05.0141
de Jequié - Ba, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e Apelada
SUZIVANE VIEIRA ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, de ofício,
postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 202
4
.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta do 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR15/27